Tribunal: TCU
Processo: 020.665/2022-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3764/2023-TCU-Segunda Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pela Agência Nacional do Cinema (Ancine) em desfavor de Acesa Produções I Ltda, Maria Rosa Ferreira de Freitas e Sergio Wladimir Bernardes, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos captados por intermédio da Lei 8.313/1991 (Lei Rouanet) no âmbito do projeto cultural Pronac 01-2050, cujo objeto era o projeto "Muiraquitã Brasil", obra audiovisual para divulgar o Brasil através de imagens, sons e depoimentos inéditos, com vigência de 12/11/2001 a 30/4/2004; Considerando que a Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE), após examinar a matéria destes autos à peça 107, concluiu pela ocorrência da prescrição intercorrente, propondo, em consequência, o arquivamento dos autos, com fundamento nos arts. 8o e 11 da Resolução/TCU 344/2022 c/c os art. 169, inciso VI, e 212 do Regimento Interno/TCU; Considerando que o Ministério Público junto ao Tribunal (MPTCU) concordou com a unidade técnica no sentido da ocorrência da prescrição intercorrente, nos termos no art. 11 da Resolução TCU no 344/2022 e no art. 1o da Lei 9.873/1999; Considerando que a Resolução TCU 344/2022 estabelece que as pretensões punitiva e de ressarcimento nos processos de controle externo (exceto para atos de pessoal) prescrevem em cinco anos (art. 2o, prescrição principal) ou em três anos, se o processo ficar paralisado, pendente de julgamento ou despacho (art. 8o, prescrição intercorrente), conforme o previsto na Lei 9.873/1999 (art. 1o), diploma que regula o prazo para o exercício da ação punitiva movida pela administração pública federal; Considerando que, no presente caso concreto, o prazo de prescrição ordinária deve ser contado da data da apresentação da prestação de contas ao órgão competente para sua análise inicial, nos termos do art. 4o, inciso II, da aludida Resolução TCU 344/2022, ou seja, a partir de 8/12/2004; Considerando que, entre o edital de notificação da empresa Acesa Produções I Ltda no Diário Oficial da União, publicado em 19/3/2014 (peça 59), e o Ofício de Diligência n° 578-E/2018-ANCINE/SFO/ CPC, recebido em 13/9/2018 (peças 66 e 67), houve o lapso temporal superior a três anos; Considerando que não foram identificados atos ou documentos que pudessem evidenciar o andamento regular do processo nesse intervalo; Considerando que o Plenário deste Tribunal, por intermédio do Acórdão 534/2023 (relator Ministro Benjamin Zymler), firmou entendimento no sentido de que " o marco inicial da fluição da prescrição intercorrente se inicia somente a partir da ocorrência do primeiro marco interruptivo da prescrição ordinária, consoante elencado no art. 5o da nominada Resolução "; Considerando que se mostra adequado os pareceres uniformes da unidade técnica e do MPTCU; Considerando, enfim, que, no presente caso concreto, restou evidenciada a ocorrência da prescrição intercorrente, nos termos do art. 8o da Resolução TCU 344/2022, conduzindo ao arquivamento do processo, nos termos do art. 11 da mesma resolução, em face do reconhecimento da prejudicial de prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento do TCU; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno do TCU, no art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/1999 e no art. 11 da Resolução TCU 344/2022, em reconhecer a incidência da prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento do TCU e arquivar estes autos, sem prejuízo da adoção da providência fixada pelo item 1.7 deste Acórdão. 1. Processo TC- Processo 020.665/2022-9 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Acesa Produções I Ltda (00.499.424/0001-42); Maria Rosa Ferreira de Freitas (XXX.706.727-XX); Sergio Wladimir Bernardes (XXX.639.087-XX). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Agência Nacional do Cinema. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Providência: enviar a cópia desta deliberação à Agência Nacional do Cinema (Ancine) e aos responsáveis, para ciência.